Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-28.2017.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005508-28.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUBIA PEREIRA DA FE - CPF: 363.098.001-59 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (RECORRIDO), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LM LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 22.166.175/0001-06 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1005508-28.2017.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
NUBIA PEREIRA DA FÉ
.

Recorrida:
LM LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL e CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
.

Data do Julgamento:
23/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ALAGAMENTO EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA RECLAMANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
-

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso dos autos, a parte recorrente alega que com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, foram executadas obras de pavimentação asfáltica no bairro Frutal de Minas, em Várzea Grande/MT. Contudo, após volumosas chuvas, algumas vias sofreram erosões e várias casas foram invadidas pela água e pelo aterro deixado na via pública, o que ocasionou transtornos e prejuízos materiais.

2.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação dos serviços das reclamadas, pois
restou comprovado que as recorridas descarregaram terra para o aterro na rua em frente à residência da parte recorrente, sem os devidos cuidados, o que acarretou o deslizamento de terra descarregada no momento da chuva. Com isso, tal fato foi de forma decisiva para o alagamento no imóvel de propriedade da recorrente e, por conseguinte, para os danos descriminados.

3.

Em que pese a parte recorrente tenha apresentado registro fotográfico de prova testemunhal com a finalidade de comprovar a perda dos bens, cabe mencionar, que para que haja direito à indenização por danos materiais, é fundamental que a parte comprove a existência do dano, a relação de causalidade e o real valor do prejuízo, o que não

restou comprovado no presente caso.

4.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE E EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Jailson de Morais Alves e por Maria Sophia Queiroz dos Anjos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a responsabilidade civil do condutor e da empresa empregadora por acidente de trânsito com vítima fatal e reduziu o valor arbitrado a título de danos morais. O embargante Jailson alegou omissão quanto à inexistência de provas dos danos materiais deferidos; a embargante Maria Sophia sustentou omissão sobre a concessão da gratuidade de justiça e sobre a fundamentação da redução dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de provas dos danos materiais atribuídos à parte autora; e (ii) aferir se há omissões ou obscuridades na análise da concessão da justiça gratuita e na fundamentação da redução dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo excepcionalmente admitido efeito modificativo quando o saneamento do vício conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado. 4.

O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a ausência de provas mínimas dos danos materiais (despesas funerárias e perda do veículo), ponto arguido no recurso de apelação do embargante Jailson.
5. Não há nos autos qualquer recibo, nota fiscal ou laudo técnico que comprove as alegadas despesas ou a perda total da motocicleta, tampouco comprovação de que a autora era proprietária do veículo à época dos fatos, o que inviabiliza a condenação por danos materiais com base apenas na presunção relativa da revelia. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano material não se presume e deve ser comprovado por documentos idôneos (STJ, AREsp 2090693/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27/06/2022).
7.

Portanto, acolhem-se parcialmente os embargos opostos por Jailson de Morais Alves, com efeitos infringentes, para excluir a condenação relativa aos danos materiais.

(...)

2.

A condenação por danos materiais exige prova efetiva e documental do prejuízo patrimonial alegado, não sendo suprida pela presunção relativa de veracidade decorrente da revelia.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. A fundamentação quanto à concessão de justiça gratuita e à fixação de danos morais é válida quando baseada em elementos constantes dos autos e nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 489, § 1º; CC, arts. 927, caput; 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2090693/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27/06/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/05/2020; TJMT, N.U 1007051-29.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/09/2023. (N.U 1028840-82.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

5.

Não restando comprovado o valor real do prejuízo, não há como acolher o pedido de condenação em danos materiais.

6.

Por outro lado, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

7.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 3.000,00
(três mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025